Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.

2. O disposto no artigo 381 do Código de Processo Civil não autoriza a realização da quebra dos sigilos fiscal e bancário, os quais são medidas excepcionalíssimas, justificadas no âmbito de inquérito policial ou de processo penal (artigo 5o, XII, da Constituição Federal c/c artigo 1o, parágrafo 4o, da Lei Complementar 105/2001) ou até, especialmente, em demandas alimentícias.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.